Tribunal: TJDFT
Processo: 0735763-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. causa de aumento. artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. manutenção. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é adequada a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, composto por prova documental, pericial e testemunhal, notadamente os depoimentos convergentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, os registros audiovisuais que evidenciam a dinâmica da venda de entorpecentes, o comprovante de pagamento via PIX realizado pelo usuário e o relato prestado na fase inquisitorial em consonância com as provas produzidas em Juízo, demonstram, de forma segura, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, em atuação conjunta com o corréu.
4. A incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, mostra-se adequada, pois o conjunto probatório demonstra a venda de entorpecente a adolescente, cuja menoridade está documentalmente comprovada, circunstância de natureza objetiva suficiente para a aplicação da majorante em questão.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, e 40, inciso VI; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0741272-21.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20.3.2025, DJe 31.3.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0749631-91.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.9.2025, DJe 8.10.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0714127-24.2023.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 4.2.2026, DJe 20.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0727455-26.2020.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 17.7.2025, DJe 28.7.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0738684-75.2023.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.7.2024, DJe 29.7.2024.